Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), IMPERIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERACAO LTDA - CNPJ: 04.971.547/0001-95 (EMBARGANTE), EUNARA ALBERTINA BEN DAVID - CPF: 550.929.421-34 (EMBARGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DA FONSECA - CPF: 836.542.831-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 28330477, opostos por

IMPÉRIO INVESTIMENTOS, REFLORESTAMENTO E MINERAÇÃO LTDA, contra o
acórdão
de ID 27174968, que, à unanimidade, desproveu a Ação Rescisória no 003436-06.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO IMPROCEDENTE.

É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas.”

Não concordando com o que restou decidido, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, pois o fundamento legal denunciado na rescisória é a violação manifesta de norma jurídica.

Requer, desse modo, o reposicionamento deste Relator sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja deferido o pedido retro mencionado.

Em contraminuta de ID 34662499, a embargada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Consultando os autos, verifico que a parte autora, efetivamente, inconformada com o resultado do julgado, busca rediscutir a causa, objetivo, esse, inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória, como medida excecional que é, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Em casos assim, seguem os julgados:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – FUNDAMENTAÇÃO NOS INCISOS III E VII DO ARTIGO 485 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O DESCONHECIA O ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE O IMPEDIU DE ALEGAR NO MOMENTO OPORTUNO OU QUE O TERIA IMPEDIDO DE APRESENTÁ-LOS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ausência de comprovação pelo autor de que desconhecia o alegado fato/documento novo, bem como a falta de demonstração de motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu, acarreta na improcedência do pedido em ação rescisória fundamentado no artigo 485, VII do CPC/1973.[...] Prejudicada a análise do pedido alicerçado no artigo 485, III do CPC/1973, visto que, apreciá-lo, consistiria em aceitar o documento como novo, bem como, os fatos referentes à quitação pela via administrativa como novos, o que não foi possível em razão da ausência de demonstração pelo autor de que o desconhecia o alegado pagamento administrativo e dos motivos de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, bem como, em razão da apreciação dessa alegação no Recurso de Apelação n. 136089/2013.”
(TJMT. AR 37977/2016, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

“AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, ART. 485, V - DOCUMENTO NOVO, ART. 485, VII DO CPC - ERRO DE FATO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, porquanto não se destina a rediscussão fática ou jurídica, mas a verificação das ocorrências dispostas no art. 485 do CPC.”
(TJMT. AR 33637/2007, REL. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2009, Publicado no DJE 12/05/2009).

“AÇÃO RESCISÓRIA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DOCUMENTO NOVO - OBTIDO APÓS O ACÓRDÃO - COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE - ACÓRDÃO RESCINDIDO - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. Tendo em vista que restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT já foi quitado anteriormente, deve-se rescindir o acórdão que determinou o pagamento pela segunda vez. De acordo com Art. 974 do CPC/15, sendo a Ação Rescisória julgada procedente, deverá o valor do depósito previsto na forma do Art. 968, II do CPC/15, ser restituído à Autora.”
(TJMT, AR 11586/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 07/08/2017)

A ação rescisória tem natureza de ação autônoma de impugnação e não de recurso, sendo que a rescindibilidade de uma decisão transitada em julgado após devido processo legal depende da demonstração clara de um dos requisitos do art. 966 do CPC.

Portanto, para que ocorra a violação manifesta da norma jurídica, cumpre realçar que a decisão deve ferir, violar, desrespeitar, e afrontar, flagrantemente, as disposições legais, culminando em
error in judicando
e/ou
error in procedendo
.

Implica dizer que a rescisória, ajuizada com base no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não constitui via própria para se aferir acerto ou não do
decisum
hostilizado, nem tampouco cogitar acerca da justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei, não podendo, ainda, ser utilizada como novo recurso.

PONTES DE MIRANDA, a respeito da matéria, leciona:

A ação rescisória não é um recurso, mas um remédio excepcional para as hipóteses, muitos raras, em que a sentença fira a lei, em sua disposição literal, e deixa, então, prevalecer o princípio res judicata proveritate habetur. É própria para corrigir a violação do ius thesi
. (Na obra, "Teoria e Prática da Ação Rescisória", página 03).

Em comentário ao dispositivo em evidência, Daniel Amorim Assumpção Neves anota:

Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída.

O termo normas é abrangente, mas o Superior Tribunal de Justiça não admite a ação rescisória por ofensa à súmula (Informativo 510/STJ, 3a Seção, AR 4.112-SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 28.11.2012, DJe 26.04.2013): (a) de direito material e processual; (b) constitucionais e infraconstitucionais; e (c) nacionais e estrangeiras.

Entendo que a amplitude desse entendimento inclui até mesmo os princípios não escritos, entendimento corroborado pela redação do dispositivo se comparada com a redação revogada do art. 485, V, do CPC/1973. Enquanto a norma revogada mencionava violação a 'lei' a nova norma prevê violação a 'norma jurídica', reconhecendo que a lei não é a única fonte do Direito que pode ser violada para ensejar ação rescisória. Apesar da correte lição no sentido de que decisão proferida contra jurisprudência ou súmula não pode ser objeto de rescisão, tratando-se de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, caberá ação rescisória.

Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais
. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações
. (in Novo Código de Processo Civil Comentado/Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, pág. 1570).

LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART explicam:

e) Violação de literal dispositivo de lei. Se, no julgamento, o juiz desrespeita ou não observa regra expressa de direito (que deveria regular a situação concreta que lhe foi submetida), sua decisão não representa a vontade do Estado sobre a questão julgada, não podendo por isso prevalecer. Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei
. (...) (No livro "Curso de Processo Civil - V.2 - Processo de Conhecimento", 7a Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, página 665.)

MÁRCIA CONCEIÇÃO ALVES DINAMARCO, in “Ação Rescisória”, Editora Atlas S.A., São Paulo, 2004, ensina:

(...)
Assim, pressuposto para incidência do inciso V do art.485 do CPC a existência é de uma sentença objetivamente contrária a lei, tendo sido as questões de direito ventiladas no processo cuja sentença se pretende rescindir, com exceção das matérias de que deveriam ter sido conhecidas pelo juiz.

É certo, como visto, que a Ação Rescisória não é recurso, e sim ação de conhecimento, cabível em situações excepcionais, como forma de alterar a coisa julgada material, com a finalidade de reparar vício no exercício da jurisdição.
Não pode, portanto, ser utilizada como revisão de Instância
.

Nesse contexto, entendo que a parte autora pretende utilizar a presente ação rescisória como sucedâneo de recurso extremo, o que não lhe é dado.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020